Tribunal: STF
Processo: Rcl 82539
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se cabe reclamação contra matéria acobertada pela preclusão.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, não há registro de insurgência na origem quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, de modo que a matéria está acobertada pela preclusão. 



    4. Ainda que não se reconhecesse a preclusão, a decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao não conhecer do recurso ordinário, não tratou da matéria constante dos paradigmas invocados, de modo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os precedentes vinculantes.



    5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 161, parágrafo único; CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021; ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023; Rcl 61.649 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23/10/2023; Rcl 77.355 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5/6/2025.